Tribunal: TJES
Processo: 0014322-47.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014322-47.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DARLHYS JHESCLEI SANTOS DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014322-47.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DARLHYS JHESCLEI SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS – DOSIMETRIA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS – RECURSO IMPROVIDO. 1 – A reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável, o que não se verifica no presente caso. 2 –Recurso improvido.

14 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014322-47.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DARLHYS JHESCLEI SANTOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da peça acusatória:

“Segundo o inquérito policial anexo, no dia 08 de outubro de 2021, por volta das 18 horas e 40 minutos, o denunciado, acima qualificado, subtraiu, para Si, três peças de carne bovina, tipo contrafilé, com peso total de 3,568kg, do estabelecimento do Supermercado Sempre Tem, localizado no bairro Jardim Limoeiro, na Serra/ES.

Emerge da peça de investigação que o denunciado ingressou no estabelecimento, se dirigiu ao setor de frigorífico, pegou as três peças de carne bovina tipo contrafilé e as colocou no carrinho de compras. Ato contínuo, o denunciado se dirigiu ao setor de bebidas que fica no fundo do estabelecimento, onde tirou a mochila que levava nas costas e ocultou as peças de carne em seu interior. Em seguida, deixou o carrinho no local e saiu do supermercado com as mercadorias subtraídas, sem efetuar o pagamento. No entanto, a ação do denunciado foi percebida por operadores das câmeras de segurança do supermercado, que acionaram seguranças, os quais detiveram o denunciado no estacionamento do estabelecimento de posse dos bens subtraídos (autos de apreensão e de restituição fls. 07 e 10).

Além disso, o denunciado confessou a prática do crime.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e ampla defesa, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, ”Caput”, do Código Penal, fixando a pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento multa, sendo a pena corpórea substituída por uma reprimenda restritiva de direitos.

A defesa pleiteia, o reconhecimento do princípio da insignificância no delito de furto, uma vez que a lesão patrimonial não seria significativa, o que tornaria sua conduta atípica.

Contundo, tenho que discordar da tese ventilada pela defesa.

Deixo assente, que já há mais de duas décadas, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem condicionado a exclusão da tipicidade material com respaldo no princípio da bagatela à análise e reconhecimento dos seguintes pressupostos objetivos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 844412/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, DJ 9.10.2004).

Portanto, em que pese o pequeno valor da
res furtiva,
qual seja, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme se extrai dos termos da sentença, verifico que o Apelante é reincidente específico, eis responde a outro processo (0000268-47.2019.8.08.0048) pela prática de furto de carnes com o mesmo
modus operandi.

Feita esta ressalta, resta demonstrando, claramente, que a conduta do apelante merece maior reprovabilidade, do que uma mera conduta dita atípica como a defesa argumenta.

A propósito, o entendimento do Colendo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E MAUS ANTECEDENTES. VALOR DA RES FURTIVA INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1.
In casu, o furto simples de 1 vidro de perfume, 1 mochila, 1 molho de chaves e diversos remédios, avaliados em aproximadamente R$ 60,00, valor esse que é equivalente a cerca de 6,3% do salário-mínimo vigente na época do fato, dado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta, traz excepcionalidade que autoriza o reconhecimento da atipicidade material , mesmo diante dos maus antecedentes e da reincidência específica do Réu.2. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.250.624/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023.) Grifo noss.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Colenda Câmara Criminal:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNICA DE REGISTROS CRIMINAIS. CONTUMÁCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. PENA DE MULTA QUE DEVE SER PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO, EX OFFICIO, DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. 1. Conforme orientação da Corte da Cidadania 'apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância' (AgRg no HC n. 578.039/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/09/2020) (STJ, AgRg no HC 664.934/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190081626, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. Na aplicação do princípio da insignificância, devem ser utilizados os seguintes parâmetros: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, os quais devem estar presentes, concomitantemente, para a incidência do referido instituto. 2. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. As instâncias ordinárias concluíram que não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e nem ausência de periculosidade social na ação, pois se trata de agente reincidente, portador de maus antecedentes, inclusive com registros da prática de crimes contra o patrimônio. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024219001880, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022).

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

14 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Desembargador Relator.